Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002205-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ANDREIA MARIA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 044.415.031-56 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS
— VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA —
1.
DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

— IMPROCEDÊNCIA — ADVOGADO QUE TEVE RESGUARDADO SEU DIREITO AO USO DA PALAVRA DURANTE A SOLENIDADE — MOMENTO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO ORAL EM QUE COMPETE AO MAGISTRADO RESGUARDAR PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM E INADMITIR INTERRUPÇÕES ORIUNDAS DE INCONFORMISMO COM A PROLAÇÃO DA DECISÃO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —
2. DA VINDICADA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — PRISÃO PREVENTIVA IDÔNEA E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA VERIFICADA A PARTIR DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO — ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT — RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL — PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS — ENTORPECENTES APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA OCUPADA PELA PACIENTE E POR SEUS FILHOS — PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR PELO DELITO DE TRÁFICO — PRECEDENTES —

ORDEM DENEGADA.

1.

Não se constata constrangimento ilegal decorrente de alegado cerceamento de defesa quando a análise dos autos revela que, tendo sido permitido ao d. causídico a exposição, sem limite de tempo, de suas arguições em defesa da paciente, passa o d. causídico a interromper o d. magistrado no momento em que este profere oralmente decisão contrária aos interesses da i. Defesa, à guisa de aclaramento de ponto obscuro, pois não constituem tais interrupções forma legítima de irresignação com a decisão tomada pelo d. juízo
a quo
, devendo o inconformismo, como é cediço, ser veiculado a tempo e modo, pelos meios processuais adequados.

2.

Por esses fundamentos, não se constata qualquer arbitrariedade ou abuso de poder na decisão do d. magistrado de, após advertir o d. causídico, silenciar seu microfone, para conseguir finalizar a prolação da decisão.

3.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo fato de que se cuida de paciente que ostenta condenação criminal anterior pelo mesmo delito, não tendo dado início ao cumprimento de pena correspondente, sem que se ignore ainda a expressiva quantidade de entorpecente apreendido [2,140kg de cocaína], a atrair o entendimento externalizando por esta eg. Corte no Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social.

4.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de delito de tráfico de drogas praticado pela paciente, em tese, na mesma residência em que se encontravam seus filhos pequenos, cabendo novamente sublinhar que se cuida de paciente com condenação criminal anterior pelo mesmo delito, presa em flagrante na posse de expressiva quantidade de entorpecentes; circunstâncias já reconhecidas pelo c. STJ como excepcionalidades aptas a afastar o deferimento da benesse.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002205-65.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. TALLIS DE LARA EVANGELISTA

PACIENTE:

ANDRÉIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n.
1003661-44.2024.8.11.0002 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
01/02/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado; vindo o claustro pré-cautelar, a ser, posteriormente, convertido em
prisão preventiva
, com indeferimento do pedido de concessão de
prisão domiciliar.

Nesse cenário, o d. causídico impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
ANDRÉIA
possui
quatro filhos pequenos
— de dois, sete, nove e onze anos de idade —, os quais dependem diretamente de seus cuidados, pelo que lhe seria devida a concessão de
prisão domiciliar
, ensejo em que também sublinha ter ocorrido
malfadado cerceamento de defesa
em sede de audiência de custódia, pois, quando o d. juízo
a quo
“
[...] mutou o microfone do advogado e o impediu de exercer sua profissão, violou as Prerrogativas da Advocacia e cometeu abuso de autoridade
”.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 200732914 ao ID 200732922.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro,
deixou de apreciar
o pleito liminar, determinando à d. autoridade acoimada coatora, não obstante, que apresentasse informações (ID 200749168), as quais foram carreadas aos autos por meio do documento digital de ID 201140671.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 201061676), determinou-se a remessa dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 201966688).

Incluído o feito na pauta de julgamentos por videoconferência do dia
28/02/2024
, o d. causídico pleiteou, na data da solenidade, que fossem os autos inclusos na
próxima
sessão
, aduzindo não ter tido tempo hábil para o preparo necessário à sustentação oral, em razão de sua participação em sessão ocorrida na c. Segunda Câmara Criminal, como se vê da manifestação de ID 204181191.

Após o adiamento do julgamento, o impetrante carreou aos presentes autos a documentação de
ID 205993156 e seguintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
ANDRÉIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA

foi
presa em flagrante delito
em
01/02/2024,
em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.32372 que, na referida data, a Polícia Militar recebeu a informação de que, em determinada residência, estaria funcionando um laboratório de tráfico de entorpecentes, com corriqueira movimentação de pessoas estranhas, razão pela qual equipes policiais se deslocaram até o local para verificar o caso.

Chegando às proximidades da residência, os policiais constataram a veracidade das informações, oportunidade em que abordaram
Tomás Gabriel
, que saía do imóvel, vindo a ser encontrada em sua posse uma trouxinha de substância análoga a maconha.

Inquirido pelos policiais,
Tomás
relatou ter adquirido o entorpecente no interior da residência. Como o portão do local se encontrava aberto, os policiais adentraram o imóvel, oportunidade em que encontraram
ANDRÉIA
e seus filhos, bem como apreenderam uma prensa, materiais correlatos e várias grandes porções de substância análoga a cocaína. A paciente foi conduzida à Delegacia, e seus filhos ficaram sob os cuidados da vizinha,
Letícia da Silva Monteiro
.

A consulta ao Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.160067-A01 revela terem sido apreendidos, no total,
2,140 kg
(dois quilos e cento e quarenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em diversas porções, além de duas
balanças eletrônicas
com
resquícios
da substância; uma
faca de mesa
e uma
mala verde
, ambos com
idênticos resquícios
; três rolos de
fita adesiva
; um rolo de
filme plástico
; e um
saco plástico
transparente.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
, após homologar a prisão em flagrante da paciente,

decretou sua prisão preventiva
e
indeferiu
o pedido defensivo de
concessão de prisão domiciliar
, contexto em que o d. causídico se insurge, consoante relatado, pleiteando a imediata substituição do claustro pelo
recolhimento domiciliar
, ensejo em que também suscita ter ocorrido, por parte do d. juízo
a quo
, indevido
cerceamento de defesa
, por ter lhe sido impedido o uso da palavra durante a solenidade.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do suscitado cerceamento de defesa

Nas razões do
writ
, aduz o d. causídico a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente de
cerceamento de defesa
, consistente no impedimento, por parte do d. juízo
a quo
, de que o d. causídico fizesse uso da palavra durante a audiência de custódia, contexto em que o impetrante argumenta que seu microfone foi, durante a solenidade, injustamente
silenciado
, em nítido prejuízo à paciente e em ofensa às prerrogativas da advocacia.

Após analisar detidamente os autos, todavia,
nos limites permitidos pelo rito célere e de cognição sumária do remédio heroico
, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante
.

Isso porque, consoante se depreende do registro da solenidade, bem como da mídia digital que o acompanha, foi permitido ao d. causídico que fizesse uso da palavra, a princípio, sem qualquer limite de tempo, oportunidade em que o d. impetrante realizou a defesa da paciente e requereu, dentre outras arguições, a concessão de prisão domiciliar.

Posteriormente, ao proferir sua decisão, de forma oral, o d. juízo
a quo
deixou de acolher as razões defensivas
, oportunidade em que, ao que se vê dos autos, o d. causídico
se insurgiu durante a solenidade
,
interrompendo
o d. magistrado no momento em que era
proferida oralmente a decisão
; ao que se seguiu, por parte do d. juízo
a quo
, o alerta ao d. causídico para que respeitasse o momento de prolação da decisão, sem sucesso, tendo sido adotada, como última medida, a decisão de silenciamento do microfone do d. causídico, a fim de que fosse
mantida a ordem durante a solenidade
.

Tudo isso se encontra registrado no bojo do próprio
decisum
vergastado, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Veja-se que a defesa afirma que a imputada estaria no local para buscar a regularização da paternidade de seus filhos, o que é algo inusitado, já que Sinop, seu local de residência, conforme informado, possui inclusive promotoria de justiça que poderia pleitear oficiosamente e sem maiores transtornos, acerca da questão. Então observa-se que supostamente as crianças a quem se quer proteger estariam envolvidas em um ambiente em que haveria também um contexto de tráfico de drogas.
Neste ponto o douto Advogado insistiu por diversas vezes em interromper a decisão do juízo querendo expor ponto de obscuridade. O juízo o alertou que estava no meio da decisão e que o próprio juízo não interrompeu o causídico por sua longa fala e pediu que respeitasse o momento da prolação da decisão, sem sucesso, porém, já que o advogado insistiu em continuar falando e impedindo que a decisão fosse terminada. O juízo o alertou que mutaria o seu microfone, mas o mesmo persistiu falando, tendo então o juízo determinado que o microfone do advogado fosse mutado, em uma decisão inédita e nunca antes tomada por este juízo
. Continuando, o objeto principal da prisão domiciliar de mães e gestantes é justamente a proteção dos infantes. Porém quando a própria conduta da mãe coloca a criança em situação de algum risco, no caso, em um contexto em que se situa droga, perde objeto e razão de ser tal Instituto, pelo que não se revela plausível a substituição da prisão pela domiciliar. Assim, indefiro o pleito da defesa e, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a prisão preventiva da flagrada ANDREIA MARIA ARAUJO DE SOUZA devendo ser expedido o respectivo mandado”.

(ID 200732921 — Pág. 5).

Ao prestar informações a esta i. instância revisora, o d. juízo
a quo
novamente relatou o ocorrido, justificando,
de maneira fundamentada
, a decisão de silenciamento do microfone utilizado pelo d. causídico na data, a fim de que pudesse ser
finalizada a prolação da decisão
.

Por clareza, reproduzo trecho dos referidos informes:

“[...] Em primeiro lugar, frisa este magistrado que
a situação em questão foi absolutamente constrangedora e jamais vivida por este profissional do Direito
.
A audiência transcorreu de forma ordeira e pacífica e todos tiveram oportunidade de perguntar à presa e depois de falar, fazendo cada qual seu pleito, principalmente o causídico em questão, que falou longamente, bastante além da normalidade, sem ser importunado ou interrompido.

Finalizadas as falas – o que está devidamente gravado em mídia – este juízo encerrou a gravação para poder ditar a decisão na ata.
Em dado momento, no curso da decisão, o causídico interrompeu o magistrado, o que também não é nada absurdo, entretanto suas razões foram lançadas no sentido de discordar do que estava sendo decidido. Quando este magistrado percebeu que o motivo da interrupção era dissuadir o juízo daquela decisão, o alertou de que aquele não era o momento adequado para tal e pediu-lhe que se abstivesse de falar, mas não houve sucesso. O causídico simplesmente continuou falando, cassando a possibilidade do magistrado decidir. Este juiz ainda o alertou que se prosseguisse impedindo a prolação da decisão, não teria alternativa que não a de mutar seu microfone e, somente então, diante da insistência daquela conduta, foi que este juiz determinou que o microfone fosse mutado e, assim, conseguiu finalizar a decisão.

Então sim, é verdade que este magistrado determinou que o microfone do advogado fosse desligado, mas
não com a finalidade de lhe negar a fala e sim com o objetivo de conseguir finalizar a decisão que estava sendo proferida e foi interrompida pelo advogado fora de seu momento de fala, quando dela discordou e, não se contendo, interrompeu de forma impertinente a decisão do juiz.

Então há uma distorção da situação.
Em nenhum momento o advogado foi impedido de falar, conforme a ordem legal. O que houve, foi que interrompeu a decisão do juiz por dela discordar
”.

(ID 201140671— Pág. 9).

Com efeito, evidente que a Lei n. 8.906/94, em seu art. 7o, X, confere aos profissionais da advocacia o direito de “
usar da palavra,
pela ordem
, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito,
mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão
”; todavia, deve ser observada a
pertinência
e a
adequação
dessas intervenções, não sendo garantido ao advogado, sob hipótese alguma, o
uso indiscriminado e arbitrário
de seu direito de usar da palavra a
todo momento
,
especialmente quando se cuida de divergência em relação à decisão que está sendo proferida, oralmente, naquele mesmo instante
.

Afinal, o Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em relação ao processo penal, especialmente no que concerne às normas gerais, é claro ao asseverar que todos os sujeitos do processo devem se comportar de acordo com a
boa-fé
,
cooperando entre si
para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva
; sendo dever do advogado, portanto, especialmente em vista da especial dignidade que lhe confere a Constituição Federal, ao considerá-lo
essencial à administração da justiça
,
respeitar o rito processual e o momento em que o d. magistrado, já tendo ouvido as partes e tomado sua decisão, a profere oralmente, para que produza todos os seus efeitos.

Dessa forma, na hipótese de irresignação com os fundamentos empregados ou com a valoração dos fatos feitos pelo d. juízo
a quo
, devem ser observados os
meios processuais colocados à disposição do d. causídico
para veiculação de sua insurgência, não se admitindo, portanto, a reiterada e insistente realização de interrupções no momento de
prolação da decisão
.

Em conclusão, pelas razões expostas, ao apreciar o feito, não constato qualquer
cerceamento de defesa
capaz de configurar
malfadado constrangimento ilegal
, pelo que
rejeito
a argumentação deduzida nesse sentido e passo a apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente.

2.

Da prisão domiciliar

De proêmio, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento perfunctório, permite a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, ainda que o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria
colhidos até o momento, deve-se reconhecer que a apreciação meritória do feito concerne ao
d. juízo natural da causa
, perante o qual deverá ser deduzida a tese de
negativa de autoria
sustentada nas razões do
writ
; uma vez que, presentes
indícios suficientes do envolvimento da paciente com a prática delitiva que lhe é imputada
, com esteio, dente outros elementos, no depoimento dos policiais
Paulo Sérgio Alves da Silva
e
Sebastião Carlos de Santana
(ID 200732922 – Págs. 13-16), deverá a verdade dos fatos ser esclarecida mediante o
devido processo legal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa.

Em especial, consigno que, no que concerne à documentação carreada no ID 205993156 e seguintes, por meio dos quais o d. causídico intenciona demonstrar que a paciente não se encontrava na residência em que os entorpecentes foram apreendidos, acoimando de
inidônea
a narrativa apresentada pelos agentes policiais, os quais acusa de terem
conduzido
a paciente ao imóvel em que os entorpecentes foram apreendidos, deve-se reconhecer que se cuida de documentação
carreada aos autos posteriormente à sua inclusão em pauta para julgamento
; não tendo sido submetida, portanto, ao escrutínio da
i. Procuradoria-Geral de Justiça
, quando da elaboração de seu parecer, tampouco ensejado a prestação dos esclarecimentos correspondentes perante o
d. juízo
a quo
, pelo que estou convencido de que se cuida de
elementos inadmissíveis
à apreciação de mérito do vertente
writ.

Além disso, em consulta aos autos originários, constatei que, tendo sido os referentes arquivos de mídia apresentados pelo d. causídico, o i. órgão ministerial, que consignou encontrarem-se presentes fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, determinou, inobstante, a realização de
diligências complementares
, com vistas à colheita de
novo depoimento dos policiais que atuaram no caso
; sendo certo, portanto, que se cuida de
controvérsia a ser apurada a tempo e modo no bojo dos autos originários
, devendo, por conseguinte, o exame do
writ
se restringir à
prova pré-constituída
e aos elementos que embasaram a decisão objurgada.

Por clareza, relembro que, ao que ressai da prova pré-constituída, tanto a narrativa contida no Boletim de Ocorrência n.
2024.32372 (ID 200732922 – Págs. 6-8) quanto o relato dos policiais militares
Paulo Sérgio Alves da Silva
e
Sebastião Carlos de Santana
(ID 200732922 – Págs. 13-16) conduzem ao entendimento de que, realizada a abordagem de
Thomás Gabriel Correa de Moraes Ribeiro
, com quem se localizou uma trouxinha de substância análoga a maconha,
Thomás
informou aos policiais que teria obtido a droga na residência situada no Bairro 13 de Setembro, no interior da qual os agentes encontraram
ANDRÉIA
e seus filhos, bem como apreenderam entorpecentes e apetrechos relacionados à narcotraficância (Auto de Apreensão de ID 200732922 – Págs. 17-18).

Relembro que a
consulta ao Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.160067-A01 revela terem sido apreendidos, no total,
2,140 kg
(dois quilos e cento e quarenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em diversas porções, além de duas
balanças eletrônicas
com
resquícios
da substância; uma
faca de mesa
e uma
mala verde
, ambos com
idênticos resquícios
; três rolos de
fita adesiva
; um rolo de
filme plástico
; e um
saco plástico
transparente.

Dito isso, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
para se assegurar a
ordem pública
e garantir a
aplicação da lei penal
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] A prisão, demanda mais, não somente a certeza do crime e relativa certeza de autoria, mas também, estabelecidos tais pressupostos, que haja a presença de algum risco no estado de liberdade e, no caso, com a devida vênia,
a ordem pública e a segurança de aplicação da Lei Penal estariam em risco
.

A ordem pública porque a ora flagrada, na condição de
reincidente específica
, teria tornado ao ilícito, isso, em tese. A garantia de aplicação de Lei Penal, porque
apesar de condenada anteriormente jamais deu início ao cumprimento de sua pena e seu executivo tem peregrinado à sua procura, do Mato Grosso do Sul para Sinop e está na iminência de ser encaminhado à Cuiabá
”.

(ID 200732921 – Pág. 5). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, em se tratando de
reincidência específica
e
indícios de que o agente estaria se furtando à aplicação da lei penal
.

Ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que
ANDRÉIA
possui, em trâmite, o PEP n. 60004095520238120001, decorrente de condenação criminal exarada nos autos da Ação Penal n. 0009303-61.2019.8.12.0002, em que sentenciada pela prática do delito tipificado pelo
art. 33, § 4o, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
; não tendo sido
localizada
, todavia, para
dar início
ao cumprimento da sanção que lhe fora então imposta, ainda que se cuide de Guia de Recolhimento Definitiva expedida em
11/11/2023.

Como se não bastasse, em vista das circunstâncias do caso e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, entendo que deve ser também observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Portanto, resta inconteste, em primeiro lugar, que se cuida de
prisão preventiva idônea
, imposta de maneira
fundamentada
, pelo que não vislumbro, inclusive, motivos aptos para substituir a clausura por
restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

Em segundo lugar, quanto ao pleito de substituição do claustro por
prisão domiciliar
, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não assiste ao d. impetrante.

Afinal, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o d. causídico entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo a apuração dos fatos revelado
o armazenamento do entorpecente no interior de residência em que a paciente se encontrava, em tese, com suas crianças
, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia. Veja-se:

“[...]
Mais uma vez este juízo não pode entrar no mérito de tudo o que é alegado, a fim de não préjulgar a questão, mas tendo a defesa feito alegações, não pode ficar sem uma decisão, mais uma vez lembrando se tratar de um juízo inicial.
Veja-se que a defesa afirma que a imputada estaria no local para buscar a regularização da paternidade de seus filhos, o que é algo inusitado, já que Sinop, seu local de residência, conforme informado, possui inclusive promotoria de justiça que poderia pleitear oficiosamente e sem maiores transtornos, acerca da questão. Então observa-se que supostamente as crianças a quem se quer proteger estariam envolvidas em um ambiente em que haveria também um contexto de tráfico de drogas
. [...] Continuando,
o objeto principal da prisão domiciliar de mães e gestantes é justamente a proteção dos infantes. Porém quando a própria conduta da mãe coloca a criança em situação de algum risco, no caso, em um contexto em que se situa droga, perde objeto e razão de ser tal Instituto, pelo que não se revela plausível a substituição da prisão pela domiciliar
”.

(Decisão de ID 200732921 – Pág. 5). — Destaquei.

Em outras palavras, ainda que o d. causídico alegue que a paciente, residente no Município de Sinop/MT, não teria qualquer envolvimento com as drogas que foram apreendidas na residência em que se encontrava, em tese, hospedada apenas temporariamente, por indicação de seu ex-companheiro, genitor das crianças, no Município de Várzea Grande/MT,
tais assertivas não se encontram comprovadas de maneira indene de dúvidas por meio da documentação carreada aos autos
; concernindo, em verdade, ao
mérito
das investigações e, consequentemente, de eventual Ação Penal.

Nesse cenário, cabe apenas sublinhar que, no interior do imóvel, pelos agentes policiais, foram localizadas tão somente
a paciente e suas crianças
, a despeito dos diversos relatos de que, no local, estaria sendo realizada a
corriqueira comercialização de entorpecentes
, inclusive com a abordagem de um usuário naquela mesma oportunidade, que relatou aos policiais
ter acabado de adquirir
, naquele local, a porção de droga com ele apreendida.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
4. Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão domiciliar
,
porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja
mãe
de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por
prisão domiciliar,
na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de
drogas,
utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar
drogas,
ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria
mãe
em um ambiente absolutamente inadequado
”.

(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Não se descuida, ademais, que
não se cuida de paciente primária
; ostentando
ANDRÉIA
, pelo contrário,
condenação criminal anterior pelo delito de tráfico
, circunstância que já foi considerada pelo c. Superior Tribunal de Justiça como suficiente para afastar a concessão de benesse, em cotejo, ademais, com a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
e a
aparente esquiva em dar início ao cumprimento da reprimenda outrora imposta
, exatamente como ocorre
in casu
. Veja-se:

“[...]
No caso,
entendo que é uma situação excepcionalíssima, porquanto as decisões anteriores demonstraram que se trata de paciente
reincidente
específica, com duas condenações por tráfico de entorpecentes e por associação para o tráfico (com pena que soma 25 anos e 4 meses de reclusão), foragida da Justiça, em que houve apreensão de quase meio quilo de cocaína, em sua residência.
”

(AgRg no HC n. 878.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). — Destaquei.

Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso, estou convencido de que, em se tratando de
drogas armazenadas em local de habitação dos infantes
, ao que se acrescentam as
circunstâncias pessoais desfavoráveis da increpada
, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstâncias excepcionalíssimas a autorizar a denegação do benefício.

Por oportuno, consigno ainda que existe informação nos autos de que as crianças
não se encontram desamparadas
, tendo o d. juízo
a quo
determinado, ainda na audiência de custódia, a imediata remessa de ofício ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar para promoção de visita à casa da vizinha, com quem os infantes foram deixados, com vistas ao salvaguardo de sua
integridade
e de seu
bem-estar
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.

3.

Conclusão

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANDRÉIA MARIA ARAÚJO DE SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024